Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DO DISTRITO FEDERAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A embargante defende a tese de ser a Defensoria Pública órgão autônomo do Distrito Federal, citando o disposto nas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 e, portanto, seria possível a condenação do DF ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal.

2. A recorrente afirma que há omissão no Acórdão, pois não foram apreciadas questões que deveriam ser objeto de pronunciamento de ofício e em atendimento à matéria posta em recurso,

3. Não há no decisum omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando ocorre divergência entre as teses defendidas pela embargante e as razões e fundamentos que levaram o Colegiado Julgador ao convencimento necessário para o julgamento.
4. A embargante pretende, apenas, a adequação da decisão ao seu entendimento.
5. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.